Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO REGULAR INTRAMUROS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. ART. 126, § 5o, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que declarou 133 dias de remição em favor do apenado, em razão da aprovação no ENCCEJA/2024, com acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental, totalizando 177 dias. O agravante sustenta que a remição concedida configura bis in idem, pois o apenado já estaria vinculado a atividades regulares de ensino no período anterior à aprovação no exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se configura bis in idem a homologação de 33 dias referente a atividades regulares de ensino no período anterior à aprovação no exame no ENCCEJA, com acréscimo de 1/3, mesmo quando o apenado já estava vinculado a atividades educacionais intramuros e não havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição de pena por aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional, desde que haja comprovação da conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena.
4. O art. 126, § 5o, da LEP prevê acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido quando há conclusão de etapa de ensino durante o cumprimento da pena, desde que certificada por autoridade competente.
5. Jurisprudência do TJDFT reconhece que a remição pela aprovação no ENCCEJA é válida mesmo quando o apenado já participa de atividades educacionais internas, não configurando bis in idem, pois os esforços intelectuais para aprovação no exame são distintos e complementares.
6. O sentenciado obteve aprovação em todas as áreas do ENCCEJA 2024, concluindo o ensino fundamental durante o cumprimento da pena, conforme certidão nos autos.
7. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da ressocialização e da valorização do esforço educacional do apenado, não havendo ilegalidade ou duplicidade na concessão da remição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A aprovação no ENCCEJA durante o cumprimento da pena autoriza a remição, com acréscimo de 1/3, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional. 2. A remição por estudo não configura bis in idem quando há esforço intelectual distinto para aprovação em exame nacional."
Dispositivos relevantes citados: art. 126, §§ 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84); art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 19.07.2023; Acórdão 1388279, Rel. CESAR LOYOLA, julgado em 25/11/2021; Acórdão 1355917, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, julgado em 15/7/2021; Acórdão 1354343, Rel. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, julgado em 8/7/2021.